Tribunal: TJMT
Processo: 1029971-04.2023.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029971-04.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADAO CARVALHO - CPF: 051.669.146-51 (EMBARGADO), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), LUCIANA BERGHAHN - CPF: 965.539.361-53 (EMBARGADO), ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (EMBARGANTE), CAMILA CORREIA RIBEIRO - CPF: 092.338.706-42 (ADVOGADO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROTEÇÃO VEICULAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONFISSÃO DO CONDUTOR E À DELIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela associação de proteção veicular contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação para reconhecer o dever de cobertura e condenar a embargante ao conserto dos veículos, observados os limites contratuais, mantida a improcedência do pedido de danos morais.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
suprir a alegada omissão quanto à confissão do condutor sobre a ingestão de bebida alcoólica e à posterior tentativa de supressão dessa informação do termo de acionamento;
(
ii
)
suprir a alegada omissão quanto à delimitação da condenação, com o reconhecimento da incidência da cota de participação, da sub-rogação e da entrega da
documentaçã
o.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se o acórdão padece de omissão quanto ao enfrentamento da confissão do condutor e da alegada tentativa de supressão de informação;
(
ii
)
saber se há omissão quanto à delimitação dos contornos da condenação e à incidência da cota de participação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida.

5. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de modo expresso a questão da ingestão de bebida alcoólica, reconhecendo-a como incontroversa, e conclui pela ausência de comprovação do nexo causal entre o consumo pretérito e o sinistro, ônus que incumbia à associação.

6. A divergência da parte quanto à valoração da prova confessional e à credibilidade da narrativa traduz inconformismo com o resultado, e não vício de integração, revelando finalidade infringente.

7. Inexiste omissão quanto à delimitação da condenação quando o dispositivo a subordina expressamente aos limites, condições e disposições do regimento interno e do termo de adesão, abrangidas as regras contratuais aplicáveis ao ressarcimento, cuja aferição é própria da fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO

8
. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 1.022 e 1.025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ASSOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES DE VEÍCULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO
contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação para reconhecer o dever de cobertura e condenar a embargante ao conserto dos veículos, mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Na
origem
, cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por Adão Carvalho e Luciana
Berghahn
em face da associação, na qual o acórdão embargado reformou em parte a sentença de improcedência, para condenar a requerida a proceder ao conserto da motocicleta dos autores e do veículo de terceiro envolvido no sinistro, observados os limites, condições e disposições previstos no regimento interno e no termo de adesão (id. 351632885).

A embargante aponta omissão quanto à confissão do condutor acerca da ingestão de bebida alcoólica e à posterior tentativa de supressão dessa informação do termo de acionamento, sob o argumento de que essas circunstâncias, reveladoras de má-fé e de agravamento intencional do risco, não teriam sido enfrentadas em seu conteúdo e alcance jurídico.

Aponta, ainda, omissão quanto à delimitação da condenação, sob o argumento de que o julgado não esclareceu a incidência da cota de participação do associado, no valor de R$ 1.507,50 (mil quinhentos e sete reais e cinquenta centavos), tampouco a necessidade de apresentação de documentos e de sub-rogação da titularidade do veículo em favor da associação
(id. 352777350).

Nas
contrarrazões
, os embargados pugnam pela sua rejeição (id. 358721917).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise embargos de declaração opostos pela associação de proteção veicular contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação para reconhecer o dever de cobertura e condenar a embargante ao conserto dos veículos, mantida a improcedência do pedido de danos morais.

Como de conhecimento, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão e erro material, e não se prestam à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida.

No tocante à alegada omissão quanto à confissão do condutor e à tentativa de supressão da informação no termo de acionamento, a leitura do acórdão afasta o vício.

A fundamentação examinou de modo amplo e específico a questão da ingestão de bebida alcoólica, reconhecendo-a como incontroversa, mas concluindo pela ausência de comprovação do nexo causal entre o consumo pretérito e o sinistro, ônus que recaía sobre a associação.

“
No caso concreto, é incontroverso que o condutor ingeriu bebida alcoólica horas antes de assumir a direção do veículo. Todavia, não há qualquer elemento técnico que demonstre o estado de embriaguez no momento do acidente. (...) Assim, a associação requerida não se desincumbiu do ônus de provar o nexo causal exigido, razão pela qual a negativa de cobertura mostra-se indevida.
” (sic, id. 351632885).

Não há, portanto, omissão. O acórdão enfrentou a circunstância da ingestão de bebida alcoólica
–

admitida pelo próprio condutor
–,

mas a reputou insuficiente, à míngua de prova do nexo causal, para legitimar a negativa de cobertura.

O que se verifica é discordância da embargante com a valoração jurídica conferida ao acervo probatório, em especial quanto à força persuasiva da confissão e à credibilidade da narrativa autoral, matéria estranha ao âmbito do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No tocante à alegada omissão quanto à delimitação da condenação e à incidência da cota de participação, a leitura do acórdão igualmente afasta o vício. A fundamentação examinou os contornos da obrigação imposta, subordinando o seu cumprimento, de forma expressa, às regras contratuais aplicáveis.

“
(...) impõe-se o restabelecimento da obrigação contratualmente assumida, devendo a requerida proceder ao conserto da motocicleta dos autores, bem como do veículo de terceiro envolvido no sinistro, nos limites e condições previstos no regimento interno e no termo de adesão firmado entre as partes, inclusive quanto à observância de eventual cota de participação e demais disposições contratuais
aplicáveis.
(...)
”

(
sic
, id. 351632885).

Não há, portanto, omissão
, uma vez que o
dispositivo do acórdão já ressalva a observância de eventual cota de participação e das demais disposições contratuais aplicáveis, de modo que a fixação do valor específico e a apuração das condições de ressarcimento, sub-rogação e entrega de documentação constituem matéria própria da fase de cumprimento de sentença.

O que se verifica é a pretensão de obter pronunciamento antecipado sobre questões executórias, matéria estranha ao âmbito do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o
exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pela
ASSOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES DE VEÍCULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026